Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. AFASTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

1 – Direito do Consumidor. A relação entre os litigantes está afeta ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se questiona a contratação de empréstimo consignado mediante fraude.

2 – Responsabilidade Objetiva. Súmula 479. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3 – Culpa concorrente do consumidor. Observada. Restou evidenciada a culpa concorrente da autora, porquanto as operações foram realizadas pela própria consumidora, embora tenha sido induzida a crer que a fraude já tinha ocorrido, dando azo a acreditar que os procedimentos e informações prestados objetivavam contornar aquela situação verificada.

4 – Instituição financeira. Inação. Resta evidente que a fraude decorreu da fragilidade do sistema de segurança bancária, que não conseguiu detectá-la previamente de modo a evitá-la, pois o contato com a vítima somente ocorreu após sua concretização.

5 – Dano moral. A contratação de empréstimo fraudulento, apesar de causar aborrecimentos, por si só, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral.

6 – Repetição do indébito. Forma simples. O desconto realizado na conta bancária da autora é decorrente de fraude de terceiro, na qual houve culpa concorrente da consumidora e a repetição de valores, nessa hipótese, deve se dar de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, que apenas procedeu aos descontos de financiamento contratado via mobile.

7 – Apelação conhecida e provida, em parte.

(m)